Tribunal: TJDFT
Processo: 0700399-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. AUSÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO. AUTORIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
I – Se os elementos de informação produzidos no curso do inquérito são insuficientes para demonstrar a autoria da falta grave imputada ao detento, a decisão do Juízo da Execução Penal que deixou de homologar a sanção deve ser mantida, à luz do princípio do in dubio pro reo.
II - Recurso conhecido e desprovido.